Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712309-50.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDERICO RESENDE EMBARGADO: TAHITI HOTEIS E TURISMO S/A, COLINA CONSERVADORA NACIONAL LTDA, EDUARDO MACHADO FERREIRA, JOSELIO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE LEONÍDIO FERREIRA GOMES D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por VALDERICO RESENDE (ID 25087669), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora